Tribunal: TJSP
Processo: 1006565-72.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Homologação do reconhecimento do pedido de levantamento da penhora. Condenação dos embargantes ao pagamento dos encargos da sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade. Inércia dos embargantes em realizar o competente registro do compromisso de compra e venda na matrícula do imóvel, possibilitando posterior constrição em cumprimento de sentença movido pela

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Homologação do reconhecimento do pedido de levantamento da penhora. Condenação dos embargantes ao pagamento dos encargos da sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade. Inércia dos embargantes em realizar o competente registro do compromisso de compra e venda na matrícula do imóvel, possibilitando posterior constrição em cumprimento de sentença movido pela embargada. Princípio da causalidade (Súmula 303 do STJ). Embargada que não opôs resistência ao pedido (Tema repetitivo 872 do STJ). Verbas sucumbenciais que devem ser suportadas pelos embargantes. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa que não comportam redução. Verba honorária que deve ser fixada de acordo com os percentuais previstos no §2o do artigo 85 do CPC. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1076. Recurso desprovido.